Tribunal: TJMT
Processo: 0043999-98.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043999-98.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 981.064.141-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 981.064.141-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043999-98.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA –
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO ART. 311,
CAPUT
, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECLARAÇÂO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO A PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da representação e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prestação punitiva estatal.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043999-98.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: LUCIVAL FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucival Ferreira dos Santos
e pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
], e o absolveu do delito disposto no art. 311,
caput
, do CP [
adulteração de sinal identificador de veículo
].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula a absolvição do apelante do crime de receptação dolosa por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa.

O Ministério Público pretende a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo e a exasperação da pena de multa aplicada ao recorrido.

Em sede de contrarrazões, a defesa e o
Parquet
reclamam o desprovimento dos recursos, na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043999-98.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Lucival Ferreira dos Santos
, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (CP, arts. 180 e 311).

A denúncia foi recebida no dia 28 de fevereiro de 2018
[1]
e, ao término da instrução processual, o apelante foi absolvido do delito previsto no art. 311,
caput
, do CP, e condenado pela infração penal disposta no art. 180,
caput
, do mesmo dispositivo legal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, em sentença proferida no dia 20/9/2022 [Id. nº

182279223].

O art. 109, inciso V, do Código Penal, estabelece que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano.

In casu
, entre o recebimento da denúncia [28/2/2018] e a prolação da sentença condenatória [20/9/2022] houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em relação ao delito de receptação
é medida que se impõe.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Lucival Ferreira dos Santos
, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (CP, arts. 180 e 311), conforme se depreende da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 31 de outubro de 2017, por volta das 20hs, na residência situada à rua Nossa Senhora de Fátima, nº 110, quitinete, bairro Chácara dos Pinheiro, Cuiabá/MT, o denunciado
Lucival Ferreira dos Santos ocultou
, em proveito próprio, um veículo que sabia ser produto de crime, modelo Sandero/Renault, cor prata, ano 2016/2016, placas originais QBS-9878 e placas aparentes QBI-4863, de propriedade de Bruno Henrique Pinheiro, objeto de furto/roubo ocorrido no dia 9/5/2017, em via pública, na rua Campo Grande, bairro Centro, nesta Capital, conforme Boletim de Ocorrência nº 2017.154087 (fls. 84/85), bem como adulterou o sinal identificador (placa) do referido veículo (retirando a placa original QBS-9878 e inserindo a falsa QBI-4863).

Segundo consta, no dia e hora dos fatos, o denunciado Lucival foi preso em flagrante delito por ocultar o referido veículo (produto de furto/roubo) em sua residência, que estava com placas aparentes (QBI-4863).

O aludido carro foi submetido a exame pericial e constatou-se que a placa original é QBS-9878, conforme Laudo nº 2.18.2017.29845-01 (fls. 52/56) e encontra-se registrado em nome de Bruno Henrique Pinheiro.

O veículo foi avaliado indiretamente em R$ 36.462,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e dois reais), conforme auto de avaliação de fls. 23.

A materialidade dos delitos está comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2017.362250 (fls. 16) e nº 2017.154087 (fls. 84/85), termo de apreensão (fls. 13), auto de avaliação indireta (fls. 23), auto de exibição (fls. 49) e laudos periciais acostados às fls. 52/56 e 79/83.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Lucival Ferreira dos Santos
, como incurso nas penas do artigo 180, caput, c/c art. 311, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal
”.

Ao término
da instrução processual, o apelante foi absolvido do delito previsto no art. 311,
caput
, do CP, e condenado pela infração penal disposta no art. 180,
caput
, do mesmo dispositivo legal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
Lucival Ferreira dos Santos,
devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, c/c art. 311, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

O Parquet narrou que, no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, na residência situada na rua Nossa Senhora de Fátima, nº 110, bairro Chácara dos Pinheiros, nesta urbe, o acusado ocultou, em proveito próprio, um veículo que sabia ser produto de crime, modelo Sandero/Renault, cor prata, ano 2016/2016, cuja propriedade era de Bruno Henrique Pinheiro, sendo objeto de roubo ocorrido no dia 09/05/2017, bem como, adulterou o sinal identificador (placa) do referido automóvel ao retirar a placa original QBS-9878 e inserir a placa falsa QBI-4863 (ID. 41220469 – Págs. 04/08).

A denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2018 (ID. 41221842 – Págs. 24/26).

Devidamente citado (ID. 41221842 – Pág. 40), o réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID. 41221842 – Págs. 41/42).

Durante a instrução judicial foram ouvidas as testemunhas Bruno Henrique Pinheiro, Vinicius Lara Cruz de Oliveira, Anderson Diego Q. Versalli e Camila Dias de Miranda. Em audiência constante no ID. 75678269, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367, do CPP.

Os depoimentos foram tomados pelo sistema de gravação audiovisual, cujos links de acesso estão disponíveis no relatório de ID. 75678270, 75678271, 75678272 e 75678275.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu nas sanções do art. 180, caput, c/c art. 311, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal (id. 90553174).

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da denúncia, vindicando: a) absolvição do réu em relação ao art. 180, caput do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. V ou VII, do CPP; b) alternativamente, a desclassificação do delito para a modalidade culposa, nos termos do art. 180, §3º do CP; c) absolvição do acusado em relação ao art. 311, caput do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. V do CPP; d) subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial para cumprimento da pena no aberto (id. 93796139).

É o relatório.

DECIDO.

Crime tipificado no art. 180, caput do Código Penal.

A materialidade do crime está comprovada pelos boletins de ocorrência (id. 41220469 – Págs. 28/30 e 41221842 – págs. 20/21), auto de apreensão (id. 41220469 – Pág. 25) e auto de avaliação indireta (id. 41220469 – Pág. 36).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo (ID. 75678272), a testemunha Bruno Henrique Pinheiro afirmou que o carro encontrado com o acusado era de sua propriedade, porém quem utilizava era sua esposa, a qual foi vítima de um roubo. Pontuou, ainda, que a placa do automóvel havia sido adulterada. Salientou, por fim, que ficou sabendo pelos policiais civis de que o acusado utilizava uma placa clonada que pertencia originalmente ao automóvel de um policial militar.

Corroborando a versão da testemunha, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial (ID. 41221842 – Págs. 02/03) e durante o contraditório judicial (ID. 75678275), a testemunha Vinicius Lara Cruz de Oliveira, policial militar, narrou que a placa QBI-4863 pertence originalmente ao seu carro, o qual também se trata de um Sandero/Renault.

Detalhou que foi avisado por sua tia sobre a placa idêntica à sua, oportunidade em que contactou uma guarnição da polícia militar para averiguar o veículo estacionado. Relatou que, segundo os policiais que abordaram o acusado, ele teria apresentado um documento do automóvel, em que constava o nome do declarante e seus dados.

Frisou, ao final, que os policiais descobriram pelo número do chassi que se tratava de um veículo subtraído em data anterior.

Igualmente, a testemunha Anderson Diego Q. Versalli, policial militar, narrou, em juízo (ID. 75678271), que foram verificar o veículo estacionado com a placa idêntica do automóvel pertencente ao policial militar Vinicius.

Segundo o policial, após ter sido questionado sobre o veículo,
o réu assumiu que adquiriu o carro por meio de um aplicativo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Detalhou também que, após averiguarem o número do chassi, constataram que se tratava de um automóvel roubado. Concluiu que o valor adimplido pelo acusado estava abaixo do praticado pelo mercado.

Por sua vez, a testemunha Camila Dias de Miranda, policial militar, afirmou, em juízo (ID. 75678270), que foram verificar o veículo estacionado e, de fato, estava com a placa idêntica do carro do policial militar Vinicius.

Relatou que, após realizarem uma checagem do número do chassi, constataram que a placa havia sido adulterada e o veículo havia sido objeto de roubo em data anterior.

Segundo a policial, o acusado alegou que comprou o veículo daquele jeito e não teria feito nenhuma alteração na placa
.

O réu não foi ouvido em juízo
, contudo,
durante a fase investigativa
,
negou a autoria delitiva
(ID. 41220469 – Págs. 18/20),
relatando que comprou o veículo marca Renault/Sandero, cor prata, placa QBI-4863 no site da OLX pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) de uma pessoa que se identificou como Vinicius Lara Cruz de Oliveira
.

Salientou, na fase inquisitorial, que o veículo possuía CRLV e CRV a princípio normal e, por isso, seria inocente, alegando que também levou um golpe dessa pessoa
.

Nesse contexto, embora o réu tenha alegado o desconhecimento da origem ilícita do automóvel, ele não se desincumbiu de seu ônus de corroborar suas alegações. Assim, nessa hipótese, caberia a ele comprovar o seu total desconhecimento da procedência ilícita do veículo encontrado em sua posse, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, porém não o fez. Nesse sentido: (...).

Portanto, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res furtiva não é hábil à absolvição, pois aquele que recebe algo sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que o recebeu legitimamente.

Ademais, no caso em tela, a despeito da alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo, a autodefesa do réu não se sustenta, pois não se mostra crível e razoável que alguém não tomaria as precauções necessárias ao adquirir um automóvel pelo valor adimplido (R$15.000,00), cuja negociação ocorreu por meio do site da OLX e, ainda mais, adquirido de um desconhecido.

Destaque-se também que o certificado de registro de veículo apresentado pelo acusado, no momento de sua prisão em flagrante, não constava nenhum preenchimento a respeito do comprador e a respectiva assinatura do vendedor, conforme documento acostado no ID. 41220469 – Pág. 39.

Extrai-se, ainda, pelo auto de avaliação indireta (ID. 41220469 – Pág. 36), que o valor do automóvel foi atribuído em R$36.462,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), e, deste modo, o montante supostamente comercializado (R$15.000,00) foi procedido bem abaixo do mercado.

Outrossim, ocorrerá a receptação culposa prevista no art. 180, §3º do Código Penal, quando o agente adquirir ou receber coisa sem saber que se trata de produto de crime, havendo, porém, elementos que lhe permitiriam perceber esse fato, pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece.

Contudo, no caso em tela, constata-se que existia dolo na ação do agente pelos elementos coligidos nos autos, quando se verifica que não houve a regularização da documentação no ato de venda do veículo, bem como, pelo automóvel ter sido recuperado com uma placa “clonada” e o preço adimplido pelo acusado ter sido praticado bem abaixo do avaliado indiretamente pelos policiais. Nesse sentido: (...).

Desse modo, evidencia-se que o acusado adquiriu o automóvel, o qual era objeto de crime anterior, e ocultou em sua residência, não havendo que se reconhecer a desclassificação para a modalidade culposa.

Desta forma, estando comprovadas a materialidade e autoria do crime, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 180, caput do Código Penal.

Crime tipificado no art. 311, caput, do Código Penal.

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 41220469 – Pág. 10), termo de apreensão (ID. 41221155 – Pág. 31) e laudo pericial (ID. 41221155 – Págs. 23/27).

A despeito da materialidade existente nos autos, extrai-se da conclusão do laudo pericial (ID. 41221155 – Págs. 23/27) que a placa primitiva que corresponderia ao referido veículo examinado seria a QBS-9878 de Cuiabá/MT, ou seja, a placa falsa QBI-4863 evidencia a adulteração no sinal identificador (placa) do automóvel.

Contudo, embora haja materialidade delitiva, conforme laudo pericial e relatos seguros das testemunhas Anderson Diego Q. Versalli, Camila Dias de Miranda e Vinicius Lara Cruz de Oliveira em sede inquisitorial e em juízo, no sentido de que a placa original do carro havia sido substituída por outra falsa, não há como imputar e presumir a prática da conduta ao acusado.

Desta feita,
não há como imputar o resultado da conduta sem a existência de provas que apontam que o réu foi o

responsável pela adulteração de sinal identificador da placa do automóvel
.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu: (...).

Conquanto demonstrada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelos relatos das testemunhas e pelo laudo pericial, a prova não se mostra tranquila quanto à autoria, não havendo certeza de que tenha sido o réu quem substituiu a placa do carro subtraído
.

Assim sendo, considerando que a condenação não se satisfaz com juízo de probabilidade, exigindo certeza, a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a decretação da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.

Portanto, a absolvição do réu é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:

I.

CONDENAR
o réu
Lucival Ferreira dos Santos
, qualificados nos autos, pela prática delitiva tipificada no artigo 180, caput do Código Penal.

II.

ABSOLVER
o acusado
Lucival Ferreira dos Santos
da imputação descrita no art. 311, caput do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
”.

O Ministério Público pretende a reforma da decisão para condenar o apelante pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob a alegação de que o acervo probatório coligado aos autos é suficiente para responsabilizá-lo.

Conforme destacado pela 1ª Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do c. Jorge da Costa Lana, inexiste razão ao
Parquet
.

A despeito de ter sido comprovada a materialidade do delito disposto no art. 311,
caput
, do Código Penal, “
não há como afirmar, com certeza, que a adulteração realizada no veículo, com a utilização de placas falsas, foi praticada pelo réu, ainda mais levando em consideração o tempo transcorrido entre a data do roubo do automóvel e a data na qual ele foi apreendido em poder do acusado. É plenamente possível, portanto, que Lucival tenha recebido o automóvel já com as placas adulteradas, de modo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se sua absolvição quanto ao delito em comento
”.

Embora o acusado não tenha sido interrogado judicialmente, em sede policial declarou ter adquirido o veículo, por meio do site OLX, de uma pessoa que se identificou como Vinícius Lara Cruz de Oliveira, que “
inclusive chegou a mostrar o RG de identificação e que pagou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Que o veículo tinha CRLV e CRV
, a princípio normais; Que nesta data estavam em sua residência quando a polícia militar chegou procurando quem era o proprietário do veículo Sandero, onde o interrogando se apresentou como sendo o proprietário; Que logo os policiais disseram que referido veículo era produto de roubo e que a placa era clonada;
Que o interrogando disse que havia checado o veículo por um site e que o referido veículo tinha apenas uma multa
;
Que o interrogando diz que é inocente e que também levou um golpe dessa pessoa, que disse se chamar Vinícius
” [Id. nº 182278627 - Pág. 19/20].

Afigura-se muito provável que o fato de o veículo ter sido entregue como o CRLV e CRV, os quais continham informações compatíveis com a placa do carro, fez com
Lucival
não desconfiasse da adulteração do sinal identificador.

Na audiência de instrução e julgamento, a PM Camila Dias de Miranda confirmou que o réu contou ter adquirido o carro daquela forma, sem ter realizado nenhuma alteração na placa,
in verbis
:

“(...)
eu lembro que na ocasião que a gente foi atender a ocorrência, a gente recebeu a denúncia e fomos verificar, chegando lá, tudo que foi passado para gente via CIOSP no caso, ocorria,
a placa tava lá, o veículo também era o mesmo do que dizia no momento lá, ai fazendo uma averiguação mais afunda lá com o chassi, essas coisas, percebemos que não verificava o mesmo veículo que se portava ali no documento
, ai que a gente deu a voz de prisão e solicitamos os apoios para fazer o deslocamento, lá no momento...
em relação à origem do veículo, que eu me lembro, que ele disse na época foi que ele falou que era dele, que ele tinha comprado, que era lícito... não lembro se na época ele informou de quem ele tinha comprado o veículo, eu sei que ele afirmava que era dele, que ele tinha comprado e ele não sabia que era... eu não lembro se ele apresentou documento, faz tanto tempo que eu não lembro, eu acho que apresentou sim, que ainda foi para o mais antigo da guarnição, que era o soldado Versalli na época...ele tinha citado sim que efetuou um valor, mas de agora eu não lembro o valor real que ele citou, falou que foi um valor até então na faixa ali...
em relação à placa ele mencionou que comprou daquele jeito que tava lá o veículo, ele não fez nenhuma adulteração, nem nada, ele alegava que não tinha feito nenhuma mudança
(...)” [transcrição extraída das contrarrazões].

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que não tem guarida o pleito ministerial, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
, uma vez que é garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
de
Lucival Ferreira dos Santos
, com fulcro no art. 109, V, do Código Penal, em relação ao crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

[1]
Id. nº 182279163 - Pág. 26. O réu foi citado em 21/3/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023